Tribunal: TJMT
Processo: 1037583-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON LEITE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 030.157.381-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.297.362/0001-51 (RECORRIDO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037583-81.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

WELLINGTON LEITE DA SILVA ALBUQUERQUE

Recorrido(s):

SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA e SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VISTORIA QUE NÃO CONSTA QUALQUER IRREGULARIDADE NA PARTE ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO É ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais. Narra a inicial que o requerente comprou um imóvel e adquiriu a construção residencial. Após a ocupação na residência, identificou falhas na construção, sustentando que o imóvel foi entregue de forma inacabada. Declarou que estava faltando fiação elétrica, necessitando gastar R$ 1.010,00 (mil e dez reais), para realizar os reparos. Diante da impossibilidade de residir na casa adquirida, necessitou alugar um imóvel para morar, pelo período de seis meses, até que os consertos em sua residência fossem finalizados, tendo um custo de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) referente aos aluguéis. Assim, pleiteou danos materiais, referente aos reparos na sua residência e os valores pagos nos aluguéis, bem como indenização por danos morais.

2.
Contestada, a ação foi julgada improcedente. O Recorrente interpôs recurso inominado, narrando que a parte Recorrida não comprovou que deixou de realizar as instalações elétricas, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

3.
Nos autos, as empresas Recorridas apresentaram ficha de vistoria realizada em 18/05/2018 na unidade, em que foram identificados serviços a serem feitos, como troca de piso, retocar rejunte e regular fechaduras das janelas, sem qualquer referência a parte elétrica e, em 24 de julho de 2018, o imóvel foi recebido com os reparos realizados (ids. 151542527 e 151542529).

4.
Se houvesse falha na parte elétrica, essencialmente, a inexistência de fiação elétrica, por evidente que a parte Recorrente teria facilmente identificado na vistoria, a exigir o reparo, contudo, não há qualquer comprovação da alegação da parte Recorrente.

5.
O Recorrente, sequer apresenta aos autos fotografias a comprovar que não havia fiação elétrica e que o imóvel foi entregue sem o acabamento contratado.

6.
A inversão do ônus da prova não é absoluta, tendo em vista que o consumidor deve apresentar aos autos as provas mínimas a justificar a sua pretensão e, a simples juntada de nota fiscal para compra de fiação elétrica e recibo não é suficiente para comprovar a falha na construção por parte das Recorridas.

7.
Não havendo comprovação da falha da construção, por óbvio que não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais ou ressarcimento de gastos com locação.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente
WELLINGTON LEITE DA SILVA ALBUQUERQUE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023